Tribunal: TJMT
Processo: 1006369-21.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006369-21.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento, Honorários Advocatícios, Custas, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEONARDO DE CARVALHO GERIS - CPF: 409.262.958-37 (RECORRENTE), IZABELA BEDIN - CPF: 041.379.591-88 (ADVOGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (RECORRENTE), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - CNPJ: 02.030.715/0001-12 (RECORRIDO), ALAOR NAVARRO DE MORAES JUNIOR - CPF: 073.986.297-96 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

TELEFONIA MÓVEL - SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE NÃO ATENDIDA – SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA AUTORA – TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE, SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ao não apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, capaz de atestar que não houve a falha na prestação dos serviços, ante a suspensão dos serviços, nos termos do que dispõe o

art. 373, II e § 1o, do CPC.

Constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, ocorrendo o dano moral.

A falta na prestação de serviço enseja a reparação civil, inegável que tal acontecimento suplanta o mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, confirmando a liminar deferida, determinando a reativação da linha telefônica, bem como a portabilidade para a empresa Claro, condenando a ré ao pagamento de dano moral (R$ 3.000,00), conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC, confirmo a tutela deferida para efeito de determinar que as requeridas TELEFÔNICA BRASIL e AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES procedam com a imediata reativação da linha telefônica/internet da parte autora MIRIAN DE MATOS BORGES, bem como a portabilidade da mesma para a reclamada CLARO S/A, determino ainda que as reclamadas TELEFÔNICA BRASIL e AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES paguem indenização no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais a segunda requerente, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir da citação.

Sem custas e honorários.

Ainda, em sede de Embargos de Declaração (id. 157746020), condenou as requeridas
ao pagamento da multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento da decisão ID 88133776
.

A parte promovida alegou, nas razões recursais, a legalidade de sua conduta, bem como a inexistência de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte Recorrida aprestou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Segundo consta na petição inicial, a segunda autora, é titular da linha fixa no
(66) 99982-2432,
junto a operadora VIVO, que faz parte de um plano familiar em nome do primeiro reclamante, tendo solicitado em
maio/2022
a portabilidade para a operadora CLARO, com manutenção do número.

Afirmam, que no dia
26/05/2022
os reclamantes tiveram suas linhas desativadas, tendo entrado em contato com a reclamada VIVO para resolver administrativamente o impasse, sendo informados de que o número da segunda reclamante havia sido cancelado, conforme protocolos 20228250294248 e 20228250313697.

Assevera que, foram feitas reclamações junto a ANATEL, sem retorno.

A reclamada VIVO, em sede de contestação, afirma que não houve falha na prestação de serviço.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais,
entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que deixou de disponibilizar o serviço contratado pela parte autora,
tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ACOLHIDA.
ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE DE INTERNET FORNECIDA AQUÉM DO CONTRATADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
.
INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PROMOVIDA TELEMONT PROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA OI S.A. IMPROVIDO. A assistência técnica contratada pela Reclamada OI S.A. não possui legitimidade para responder pelos danos suportados pelo consumidor, por não fazer parte da relação de consumo.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Configura falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral, se o consumidor contrata o serviço de internet e a empresa não disponibiliza na forma contratada, tampouco tenta solucionar o problema, mesmo diante das inúmeras tentativas administrativas de solução, fato que extrapola o mero aborrecimento
. Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 8010220-45.2015.8.11.0055. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/11/2017, Publicado no DJE 17/11/2017). Destaquei.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023